Tribunal: TJBA
Processo: 8023020-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023020-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: CALCE K CALCADOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, SONIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA, ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, SONIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA, ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, SONIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA, YASMIN SOUZA DE BRITO, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO TERMINATIVA MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento apresentado para impugnar decisão que indeferiu a produção de prova pericial atuarial. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, apontando a possibilidade de discussão da matéria em preliminar de eventual apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento diante da decisão que indeferiu a produção de prova pericial, à luz da tese firmada no Tema 988 do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, assentou que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas em situações de urgência, o que não se verifica no caso concreto.

4. O indeferimento da produção de prova pericial não impede a parte de discutir a matéria em apelação, sem risco de preclusão, conforme art. 1.009, §1º, do CPC.

5. A decisão de indeferimento de prova pericial pelo juízo de origem encontra amparo no art. 370, parágrafo único, e no art. 464, §1º, II, do CPC, dentro do seu poder de condução do processo e de livre valoração da prova.

6. Não restou configurado cerceamento de defesa, pois garantido o contraditório em sede de eventual apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de prova pericial pode ser impugnado em sede de apelação, sem necessidade de agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência.

2. Não se configura cerceamento de defesa o não conhecimento do agravo de instrumento em tal hipótese."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, §1º; 1.015; 370, parágrafo único; 464, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.416.134/RN, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze;
TJ-BA, AI: 80130443720208050000, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES
CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2021 E TJ-BA, AG: 80155562720198050000, Relator: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8023020-92.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como agravados
CALCE K CALCADOS LTDA e outros (3).

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA